Tribunal: STF
Processo: RE 1309040
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. FPM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART.160, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DA CF/88. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MARAIAL/PE contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de devolução de verbas públicas retidas do seu fundo de participação, decorrentes das contribuições previdenciárias não recolhidas no devido tempo e modo pela Câmara Municipal de Vereadores. 2. Os princípios da separação dos poderes e da autonomia financeira e administrativa não podem eximir o Município de responsabilidades assumidas por seus órgãos, como é o caso da Câmara Municipal. Isso porque o Poder Legislativo é provido de capacidade processual restrita à postulação de direito próprio - matéria interna corporis - ou para a defesa de suas prerrogativas. Precedentes do STJ e da Terceira Turma do TRF5. 3. Ante a ausência de recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre vencimentos pagos aos servidores de seu quadro próprio de pessoal ou aos vereadores, os débitos da Câmara Municipal constituem dívida do ente político. 4. Por força da disposição contida no inciso I, do parágrafo único, do art. 160 da CF/88, é possível o bloqueio de repasses de valores oriundos do Fundo de Participação dos Municípios para o pagamento de créditos da União e de suas Autarquias. 5. A jurisprudência vem reconhecendo que não há óbice à retenção do Fundo de Participação dos Municípios para o adimplemento da dívida previdenciária de todos os órgãos que compõem a estrutura da municipalidade, inclusive obrigações fiscais do Poder Legislativo. Precedentes. 6. No caso concreto, sendo incontroverso o inadimplemento de recolhimentos previdenciários pela Câmara de Vereadores do Município de Maraial, exsurge o direito da União à retenção dos valores do Fundo de Participação do Município (FPM) para recebimento de seu crédito. 7. Apelação improvida.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XLV; 29-A, §§ 1º e 3º; e 168, todos da CF. Sustenta, em essência, a impossibilidade de retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), destinados ao Município de Maraial/PE, em decorrência do não recolhimento, pela Câmara dos Vereadores, das contribuições previdenciárias de seus servidores. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de se permitir a retenção de valores destinados ao Município, oriundos do FPM, pela União, em caso de ausência de recolhimento das contribuições devidas pela municipalidade. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 406.557 AgR, sob a minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (RE 589.105-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
           Brasília, 25 de fevereiro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator